Tribunal: TJBA
Processo: 8012969-15.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012969-15.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SILVA SILVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a rescisão contratual com restituição de 90% dos valores pagos. A embargante alega contradição no julgado em relação ao Tema 1095 do STJ, que trata da aplicação da Lei nº 9.514/1997 em contratos com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão embargado é contraditório por aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, em vez de observar exclusivamente a Lei nº 9.514/1997, conforme entendimento do STJ no Tema 1095.

III. Razões de decidir

Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso.

A alegação da embargante configura mera divergência interpretativa e inconformismo com o entendimento adotado, o que não autoriza o manejo dos embargos.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC em contratos de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, desde que não consolidada a propriedade, nem purgada a mora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
nos autos da
Apelação Cível nº 8012969-15.2021.8.05.0080
, em que figura como embargante
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA
, e como embargado
DANIEL SILVA SILVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02